Tribunal: TJDFT
Processo: 0024944-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Ausente à contradição, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
3. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
4. Embargos declaratórios não providos.